Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-61.2023.8.11.0092
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000760-61.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. - CNPJ: 36.128.741/0001-08 (RECORRENTE), AYRTON DE SOUZA ARAUJO JUNIOR - CPF: 045.797.111-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE ANGELI VITORINO - CPF: 004.746.389-95 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO MASSON FERNANDES - CPF: 043.948.829-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

ACIDENTE. COLISÃO EM MATERIAL SOLTO. VEÍCULO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por falta de sinalização das obras, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados.

2.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

3.

O dissabor comum nas relações da vida cotidiana, não constitui dano moral, ainda mais restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (
R$ 4.501,85 (quatro mil, quinhentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
).

Postula a reforma para o julgamento de improcedência sob a assertiva de que não houve falha por parte da prestadora de serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida, a parte autora/recorrida para corroborar com suas alegações, juntou aos autos documentos que comprovam os danos materiais, fotos do acidente, e o registro de sinistro de transito no 492/2023, documentos esses que evidenciam os relatos dos fatos em consonância com a inicial.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal em conjunto com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de dano ao veículo provocado por objeto na pista (no caso, peças de caminhão), enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, vez que aufere lucro mediante o recebimento de pedágio.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial, vez que a defesa da empresa não retira a verossimilhança das alegações no sentido de que os danos no automóvel foram motivados do impacto de detritos que estavam sobre o leito da pista.

A alegação de que cumpriu o dever de vistoria da pista é totalmente insubsistente pelo conjunto probatório.

Por isso, presentes os elementos da responsabilidade civil: a) fato; b) dano; e, c) nexo de causalidade; de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido a título de dano material, como já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...].

3.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 19/8/2019)

Inclusive, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior julgou em data recente o tema 1122 e reforçou a responsabilidade da empresa concessionária em situações de acidente na pista por ela administrada. Segue a ementa representativa do julgamento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024)

A mera circunstância do fato que mantem uma equipe de tráfego efetuando a verificação contínua das pistas não afasta a responsabilidade da empresa.

Portanto, o relato e as provas colacionadas guardam conexão com as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente decorrente do seu dever em manter a rodovia por ela em condições de uso pelos transeuntes.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão posta não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024